Tribunal: CARF
Processo: 13161.720569/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720569/2012-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.191 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
SVERDI PROPAGAÇÃO E CULTURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ITR. IMUNIDADE.
São imunes apenas o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as
finalidades essenciais das entidades mencionadas no inciso VI, c, do art. 150 da
Constituição.
ITR. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR POLO PASSIVO.
A fiscalização imputou sujeição passiva ao recorrente, logo não há que se falar
em ilegitimidade para figura no polo passivo do processo administrativo fiscal
e nem em nulidade em razão de ser imune. Se o contribuinte é ou não imune
consubstancia-se em matéria de mérito.
ITR. TERRAS TRADICIONALMENTE OCUPADAS PELOS ÍNDIOS.
As terras objeto de demarcação nos termos do art. 231 da Constituição são bens
da União, sendo nulo e extinto, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que
tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras tradicionalmente
ocupadas pelos índios.
ITR. INVASÃO INDÍGENA.
A invasão indígena da área não demarcada enseja a ausência de posse pelo
proprietário e o esvaziamento dos atributos da propriedade em relação à área
do imóvel em poder dos índios, a impossibilitar a incidência do imposto sobre
a propriedade territorial rural.
INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720569/2012-36
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.191 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720569/2012-36

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 599/621) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (e-fls. 567/592)
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente impugnação contra Notificação de
Lançamento (e-fls. 34/38), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
exercício 2007, tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA SERRITO”.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 34/38), o contribuinte não comprovou a Área de Produtos Vegetais e nem o
Valor da Terra Nua.
Na impugnação (e-fls. 43/75), o contribuinte, em síntese, alega:
(a) Tempestividade.
(b) Imunidade.
(c) Área Destinada a Produtos Vegetais. Área de Reserva Legal. Área de Interesse
Ecológico. Área de Produtos Vegetais.
(d) Valor da Terra Nua.
(e) Selic e Multa.
Do Acórdão proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília (e-fls. 567/592), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto n° 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59,
do mesmo Decreto.
DO SUJEITO PASSIVO DO ITR
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.191 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720569/2012-36

São contribuintes do Imposto Territorial Rural o proprietário, o possuidor ou o detentor
a qualquer título de imóvel rural assim definido em lei, sendo facultado ao Fisco exigir
o tributo, sem beneficio de ordem, de qualquer deles.
DA IMUNIDADE DO ITR
A imunidade do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) abrange apenas os
imóveis rurais, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos,
que sejam vinculados às suas finalidades essenciais, devendo essa condição ser
obrigatoriamente comprovada nos autos.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO - PERDA DA ESPONTANEIDADE
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, portanto cabe ser
mantida as informações declaradas na DITR quanto à distribuição das áreas do imóvel,
que não são objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO
A revisão de oficio de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA DE PRODUÇÃO VEGETAL
As áreas destinadas â atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício
relativo ao lançamento.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT. por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do \TN em
questão.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo
â autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC)
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de
mora equivalem â Taxa SELIC.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.191 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720569/2012-36

DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de urna obrigação prevista na
legislação.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Intimado do Acórdão de Impugnação em 25/09/2014 (e-fls. 593/597), o
contribuinte interpôs em 27/10/2014 (e-fls. 599) recurso voluntário (e-fls. 599/621), em síntese,
alegando:
(a) Tempestividade. Em face do Acórdão 03-061.059 da 1a Turma da DRJ de
Brasília, apresenta recurso tempestivo.
(b) Nulidade do Lançamento. O lançamento é nulo, considerando-se a imunidade
do recorrente.
(c) Ilegitimidade quanto ao Sujeito Passivo. Da mesma forma, não pode o
recorrente figurar no polo passivo, pois imune.
(d) Imunidade do ITR. Nos termos do art. 1° de seu Estatuto Social, a recorrente
enquadra-se na situação constante da própria Declaração do Imposto Territorial
Rural - ITR, ao falar sobre as Imunidades ou Isenções no Motivo (Constituição,
art. 150, VI, c; e CTN, arts. 9°, IV, c, §§ 1° e 2°, 14):
"D) Imune por ser pertencente à União, aos Estados, ao Distrito Federal ou aos
Municípios; a autarquia ou fundação Instituída e mantida peto Poder Público, desde que
vinculado às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes; e a Instituição de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, desde que vinculado às suas
finalidades essenciais, atendidos os requisitos da lei."
A contribuinte é uma entidade religiosa, sem fins lucrativos, de caráter
beneficente, de assistência social, ligada a educação e religião, seguido do fato
que investe todos os seus recursos somente nesta Republica Federativa do
Brasil. Não distribui suas receitas, patrimônio ou outra forma a não ser
investindo em sua própria pessoa jurídica, bem como possui escrituração
contábil e fiscal de acordo com as normas especificadas pela legislação
aplicada em nosso país, enquadrando-se assim integralmente aos requisitos
legais aplicados ao caso em comento. Logo, sendo proprietária do imóvel
desde 08/10/1986, conforme matrícula, não há que se falar em Imposto
Territorial Rural. Mesmo não tendo efetuado a declaração como isenta, postula
por meio da defesa administrativa o reconhecimento dessa imunidade com
lastro nos documentos apresentados.
(e) Imóvel invadido. Área de Reserva Legal. Quanto à destinação do imóvel, ele
foi invadido por índios inicialmente de forma parcial e posteriormente de
forma integral, tanto que da área total de 3.656,80 ha, a fração ideal 1.950,9806
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.191 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720569/2012-36

ha foram declarados de posse permanente indígena, conforme Portaria do
Ministério da Justiça datada de 24/10/1991, pelo que através do Decreto
Presidência de 21/05/1992, o Presidente da Republica Fernando Collor,
homologou a demarcação administrativa da Área Indígena Cerrito, no Estado
do Mato Groso do Sul, declarado a área acima descrita como indígena de forma
parcial. Portanto, segundo os documentos apresentados, o imóvel, embora de
propriedade da contribuinte, não está em sua posse, haja vista uma parte ter
sido considerada de posse indígena (1.950.9806 há), seguido da área de reserva
legal na ordem de 731,36 ha, conforme consta da matricula do referido imóvel,
perfazendo assim a área ainda de produção vegetal que corresponde a fração de
974,4594 ha, que somente não estão sendo cultivados em face da ocupação
indígena que permanece no referido local. Assim, impõe-se a conclusão pela
imunidade.
(f) Ônus da Prova. A recorrente se desincumbiu de seu ônus da prova, conforme
documentos apresentados. Para a Delegacia de Julgamento, a prova somente
importa se for produzida pelo contribuinte a favor do fisco, mas tal
entendimento ofende ao contraditório e ao devido processo legal.
(g) Área de Produção Vegetal. Prevalecendo o entendimento de que a recorrente
tenha de produzir documentos hábeis a demonstrar a produção vegetal, estará
se cerceando o direito de defesa, pois a contribuinte não mais está na posse do
imóvel desde 1993, motivo este de não possuir documentos a demonstrar a
existência de cultivo de produtos vegetais e muito menos área em descanso.
Mas, não há como se negar que a área era passível de produção vegetal, tal
como desenvolvida pela contribuinte antes da ocupação indígena de fração
ideal, devendo esta fração ser considerada como utilizada pela atividade rural.
(h) Valor da Terra Nua. O grau de utilização e a fração de alíquota lançados estão
totalmente distantes e desprovidos da realidade, devendo ser levado em
consideração os valores atribuídos em laudo. Portanto, os argumentos e
documentos devem ser analisados para se admitir como valor correto da terra
nua a ser considerado, o valor total de RS 6.213.561,42, pelo que uma vez
readequando os referidos termos e fazendo a Declaração do ITR — Imposto
Territorial Rural, o valor total dos tributos a incidirem sobre este imóvel
representariam a importância de R$ 4.967,74, com uma diferença da
declaração original na ordem de R$ 4.667,74, valores estes que a contribuinte
compromete-se a recolher, com a correção monetária e juros pertinentes e de
lei, excluindo a penalidade de multa. O valor desproporcional arbitrado gera
confisco, devendo ser considerada a área de pastagem e a sua utilização, a
gerar revisão dos termos da notificação pela modificação da alíquota e grau de
utilização. Devem ser admitidas as áreas apresentadas na declaração em
discussão, a gerar Grau de Utilização do imóvel em fração superior a 80%,
com a atribuição da alíquota de 0,10%.
(i) Multa. A previsão legal de multa de 75% viola regras e princípios da
Constituição e o STF já reduziu multas confiscatórias. Logo, deve ser afastado
o excesso no que transborda da proporcionalidade.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.191 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720569/2012-36

(j) Selic. A aplicação da taxa Selic fere regras e princípios Constitucionais. Por ser
nitidamente remuneratória, também é ilegal.
(k) Prova Pericial. Indeferir prova pericial é cercear a defesa e causar dano
irreparável. Logo, conclui-se pela necessária avaliação do imóvel mediante
avaliador oficial. Por ocasião da perícia requerida, indicará assistente técnico e
quesitos.
(l) Instrução da peça impugnatória. Requer reforma da decisão de haver preclusão
probatória, eis que é seu direito apresentar documentação a qualquer tempo.
(m) Recolhimentos. Os recolhimentos efetuados devem ser reconhecidos como de
boa-fé e considerados, inclusive os reconhecidos por este procedimento
administrativo.
(n) Intimação. Requer que os atos do processo administrativo sejam enviados para
o endereço constante da página inicial (Sr. João Luís Seimetz, procurador).
Conforme Despacho de e-fls. 628, o órgão preparador informa que encaminha
recurso tempestivo para julgamento, nos termo do art. 33 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Por força da Resolução n° 2401-000.777, de 4 de fevereiro de 2020 (e-fls.
630/635), foi carreada aos autos a tela SIPT de e-fls. 638, tendo o prazo para manifestação da
recorrente transcorrido em branco (e-fls. 639/641).
Por força da Resolução n° 2401-000.856, de 2 de fevereiro de 2021 (e-fls.
644/650), a Fundação Nacional do Índio apresentou os esclarecimentos de e-fls. 658/661,
acompanhados dos documentos de e-fls. 662/671, em resposta aos seguintes quesitos:
(a) a fazenda em questão estava ao tempo do fato gerador integral ou parcialmente
dentro de área então demarcada como terra tradicionalmente ocupada por
índios (Constituição Federal, arts. 20, XI e 231)? Se parcialmente, precisar as
áreas envolvidas.
(a1) uma vez que a averbação AV.9-4.007 na matrícula n° 4.007, Livro n° 2, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Eldorado foi cancelada em
correição extraordinária sob o fundamento de desacordo para com a legislação
vigente (e-fls. 29/30), a irregularidade acusada, a envolver a solicitação do
registro de parte da fazenda como sendo terra tradicionalmente ocupada pelos
povos indígenas, veiculada no Oficio no 353/SUAR de 05/12/91, assinado pelo
Dr. JOSÉ JAIME MANCIN - Superintendente de Assuntos Fundiários da
FUNAI, significaria não haver terra demarcada como terra tradicionalmente
ocupada por índios na fazenda ao tempo do fato gerador?
(b) não existindo área demarcada na fazenda ou sendo a demarcação apenas
parcial, a área não demarcada encontrava-se invadida por índios ao tempo do
fato gerador?
(b1) havendo área não demarcada invadida, qual o montante em hectares da área
não demarcada invadida ao tempo do fato gerador? Não tendo a FUNAI
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.191 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720569/2012-36

elementos para precisar tal montante, esclarecer, ao menos, se a área invadida
teria ou não se alterado entre 2001 e 01/01/2007.
(c) havendo na fazenda áreas demarcadas e/ou não demarcadas invadidas por
índios ao tempo do fato gerador, as áreas de reserva legal descritas na AV.10-
4.007 (matrícula n° 4.007, Livro n° 2, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Eldorado, e-fls. 30) se encontram integralmente em tais áreas ? Se
não se encontravam integralmente, qual a área em hectares de reserva legal
fora das áreas demarcadas e/ou não demarcadas invadidas por índios ?
Intimada (e-fls. 672/673), a recorrente manifestou-se (e-fls. 676/678) pela total
procedência do recurso em face do disposto no Oficio n° 474/2021/DPT/FUNAI.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 25/09/2014 (e-fls. 593/597), o recurso
interposto em 27/10/2014 (segunda-feira) (e-fls. 599) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972,
arts. 5° e 33). Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
Ilegitimidade e Nulidade. A fiscalização imputou sujeição passiva ao recorrente,
logo não há que se falar em ilegitimidade para figura no polo passivo do presente processo
administrativo fiscal e nem em nulidade em razão de ser imune. Se o contribuinte é ou não
imune consubstancia-se em matéria de mérito, a ser apreciada no próximo tópico. Rejeitam-se as
preliminares.
Imunidade do ITR. Nos termos do § 4° do art. 150 da Constituição, são imunes
apenas o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das
entidades mencionadas no inciso VI, c, do art. 150 da Constituição. Ao recorrente incumbe o
ônus de provar o gozo da imunidade em relação ao imóvel rural em tela, fato impeditivo ao
lançamento (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III; Decreto n° 7.574, de 2011, art. 28; Lei n°
5.869, de 1973, art. 333, II; e Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 373, II). A prova em questão não
seria difícil, eis que o estatuto prevê que na fazenda haveria um estabelecimento assistencial, a
dispor de regimento interno, diretor e de equipe de pessoas contratadas ou voluntárias (arts. 36,
item 10, 37, 38 e 39; e-fls. 87/97). O simples fato de ser a proprietária do imóvel não enseja a
imunidade. Compulsando os autos, não detecto prova a demonstrar que o imóvel rural foi
efetivamente empregado em serviços relacionados com as finalidades essenciais da recorrente no
exercício de 2007. Logo, não prosperam os argumentos de defesa tendentes a sustentar a defesa
indireta de mérito em tela.
Terra indígena. Imóvel invadido. Área de Reserva Legal. Segundo o recorrente, da
área total de 3.656,80 ha, a fração de 1.950,9806 ha teria sido declarada posse indígena
permanente e o restante do imóvel estaria invadido pelos índios. Além disso, conforme matrícula
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.191 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720569/2012-36

haveria reserva legal de 731,36 ha, a restar área de produção vegetal de 974,4594 ha não
cultivada em razão da ocupação indígena.
De fato, conforme a matrícula do imóvel n° 4007 do Livro n° 2 do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Eldorado (e-fls. 27/33 e 113/121), há averbação de área de
reserva legal de 731,36 ha (e-fls. 30 e 119).
Há também averbação cancelada em correição extraordinária de que cerca de
2040 ha teriam sido declarados como de posse permanente indígena nos termos da Portaria n°
545, de 23/10/1991 do Ministro da Justiça, publicada no DOU de 24/10/1991 (e-fls. 29/30 e
118/119).
O Decreto de 21 de maio de 1992 homologou a demarcação da Área Indígena
Cerrito, localizada no Município de Eldorado, Estado do Mato Grosso do Sul, em superfície de
1.950,9806 ha (e-fls. 160) e o Relatório de Vistoria e Avaliação Fazenda Serrito (e-fls. 361/467),
elaborado em cumprimento à Portaria/INCRA/SR-16/N° 03/99, revela que em 2001 (e-fls. 361 e
397) a fazenda teria uma área cadastrada de 3.738,5500ha e uma área registrada na matrícula de
3.656,8000ha, uma vez que averbação na matrícula do imóvel de uma área de 2.040,000ha como
de posse permanente indígena teria sido cancelada em sede de correição, mas a fazenda estaria
desmembrada “in loco” (e-fls. 368 e 3971), sendo esta a área objeto da vistoria e avaliação e para
a qual medição detectou a área de 1.376,05ha (e-fls. 368; e Memorial Descritivo e Mapas, e-fls.
424/432), nela restando apenas 134,33ha de área de reserva legal averbada (e-fls. 379). Além
disso, o Relatório de Vistoria e Avaliação acrescenta que o imóvel desmembrado “in loco”
estaria sendo explorado por arrendatário com dois funcionários (e-fls. 380).
As terras objeto de demarcação nos termos do art. 231 da Constituição são bens
da União (Constituição, art. 20, XI), sendo nulo e extinto, não produzindo efeitos jurídicos, os
atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras tradicionalmente
ocupadas pelos índios (Constituição, art. 231, §§ 2°, 4° e 6°).
Além disso, como o Relatório de Vistoria e Avaliação reconhece que o imóvel
estava ao tempo da vistoria e avaliação (ou seja, em 2001) desmembrado “in loco”, tendo sido
objeto da vistoria e avaliação a parte do imóvel que não se encontrava em posse indígena, ainda
que se possa cogitar de que parte da área em posse dos indígenas não estivesse atingida pela
demarcação homologada pelo Decreto de 21 de maio de 1992, a posse indígena detectada “in
loco” enseja a ausência de posse pelo proprietário e o esvaziamento dos atributos da propriedade,
ficando o proprietário impossibilitado de usar e de fruir o imóvel rural, a configurar a
propriedade uma mera formalidade vazia, incapaz de gerar renda ou qualquer benefício a partir
da titularidade meramente formal do imóvel, a afastar a incidência do imposto sobre a
propriedade territorial rural.

1 Na matricula consta a área total de 3.656,8000há, doação para SVERDI PROPAGAÇÃO E CULTURA, sendo que
em 11/121991 o Dr. José Jaime Mancha - Superintendente de Assunto Fundiário da FUNAI, procede-se esta
averbação para constar pela Portaria n° 545 de 23/10/1991, do Exm°. Sr. Ministro da Justiça, como posse
permanente indígena (do Grupo KAYOWÁ) a área de 2.040,000ha. Em 16/03/1992 o Juiz Corregedor Permanente
determinou o cancelamento da averbação a área de Posse Indigina. Atualmente esta desmembrada "in loco", onde
esta área foi objeto desta Vistoria e Avaliação.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.191 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720569/2012-36

Em julgamento anterior, essa interpretação foi esposada pela maioria dos
conselheiros então integrantes do colegiado, inclusive com referência à Nota PGFN/CRJ n°
08/2018 (tema incluído na lista de dispensa de contestação e recursos de que trata o art. 2o, VII e
§4o, da Portaria PGFN no 502, de 20162).
Atualmente, o entendimento em questão é adotado não apenas pela Procuradoria
da Fazenda Nacional, mas também pela Receita Federal em face do PARECER SEI No
3/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME3, aprovado pelo Despacho n° 347/2020/PGFN-ME do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, para fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei n°
10.522, de 2002. Apesar de a interpretação em questão não vincular este colegiado, passo a
adotá-la.
No lançamento, não houve glosa de área de reserva legal. Na impugnação, o
recorrente postula o reconhecimento de uma área de reserva legal de 731,3 ha. O Acórdão de
Impugnação reconheceu a averbação de uma área de reserva legal de 731,3 ha averbada, mas não
admitiu a retificação em razão da ausência de ADA tempestivo. A exigência em questão não se
sustenta em face da jurisprudência sumulada do CARF a dispensar o ADA para a Área de
Reserva Legal:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Acórdãos Precedentes:
2202-003.723, de 14/03/2017; 2202-004.015, de 04/07/2017; 9202-004.613, de
25/11/2016; 9202-005.355, de 30/03/2017; 9202-006.043, de 28/09/2017.
Note-se que, considerando a matricula do imóvel, especificamente a AV.10-4.007
de 10 de novembro de 1.992 (e-fls. 30), o Relatório de Vistoria e Avaliação Fazenda Serrito
destaca que a maior parte da área de reserva legal averbada de 731,3 ha restou na área
tradicionalmente ocupada pelos índios (desmembrada “in loco” e não na matrícula), sendo que
na área desmembrada in loco objeto da vistoria e avaliação haveria apenas uma área de reserva
legal de 134,3 ha. Nesse contexto, o Relatório de Vistoria e Avaliação afirma que, uma vez
efetivado o desmembramento na matrícula, haveria a necessidade de recomposição da área de
reserva legal para se obter o percentual mínimo de 20% exigido pela lei (e-fls. 379/380).
Antes da diligência junto à FUNAI, por não haver prova referente ao exercício
objeto do lançamento a gerar convicção de que o imóvel estaria em tal exercício integralmente
em poder dos índios, seria razoável a conclusão de que o imóvel permaneceria na posse parcial
dos índios, uma vez que o desmembramento “in loco” detectado em 2001, quando da emissão do

2https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/legislacao-e-normas/documentos-portaria-502/NOTA%20SEI%208%
202018.pdf
3 PARECER SEI No 3/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME
ITR. Se o proprietário não detém o domínio ou a posse do imóvel, em razão de o imóvel rural de sua titularidade
ter sido invadido, como ocorre nos casos das invasões promovidas pelo MST e por indígenas, fica impossibilitada
a cobrança do ITR, já que, na hipótese, segundo o STJ, a propriedade seria somente formalidade legal.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Aplicação do art. 19, II, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997. Proposta de edição de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.191 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720569/2012-36

Relatório de Vistoria e Avaliação Fazenda Serrito elaborado em cumprimento à
Portaria/INCRA/SR-16/N° 03/99, refletiria a área tida no local como tradicionalmente ocupada
pelos índios, a significar prevalecer como área total do imóvel rural a especificada no Relatório
de Vistoria e Avaliação Fazenda Serrito elaborado em cumprimento à Portaria/INCRA/SR-16/N°
03/99 como apurada em medição da área restante ao desmembramento “in loco”, ou seja, uma
área de 1.376,0 ha, bem como a área de reserva legal apontada no Relatório de Vistoria e
Avaliação como existente de 134,3 ha.
Contudo, em resposta aos quesitos formulados na Resolução n° 2401-000.856, de
2 de fevereiro de 2021, a FUNAI assevera (e-fls. 660 e 661):
1. Cuniprimentando-o cordialmente, tratamos do Oficio 124/2021 - RFB (2928703). por
meio do qual a Receita Federal cm Uberlândia requer informações acerca do imóvel
incidente na Terra Indígena (TI) Cerrito.
2. Após análise do item a) e da documentação apresentada, constatou-se que a área à
qual o Ofício se refere é registrada sob a matrícula nü 4.007, Livro n° 2, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Eldorado com área total de 3.738 ha. e 5.500.m2 e
incide parcialmente sobre a TI Cerrito. A área de incidência do imóvel sobre a TI é de
1.950,9806 ha., sendo correspondente a área total da TI. Considerando que o Decreto de
homologação da TI Cerrito data de 21 de maio de 1992, é possível afirmar que, ao
tempo do fato gerador, uma área de 1.950,9806 ha. do imóvel estava inserida dentro da
área então demarcada como terra tradicionalmente ocupada por índios;
2.1. Quanto ao item a1), considerando que o Decreto de homologação da referida TI
data de 21 de maio de 1992 e que a Terra Indígena encontra-se regularizada, estando
cadastrada na Secretaria de Patrimônio da União conforme Certidão n° 004 de 1994
(29784571. registrada sob a matrícula n° 8.168, Livro n° 2-RG, às fls 001, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Eldorado, conforme Anexo matricula 8.168 CRI
eldorado (2956247), a área já se encontrava demarcada como Terra Indígena ao tempo
do fato gerador;
2.2. Um relação ao item b), esclarecemos que de acordo com os relatos concedidos por
lideranças indígenas, a fazenda Cerrito, no tempo cm menção (ano-calendário 2006),
estava ocupada integralmente na sua área homologada. Entretanto, após informações de
que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) pretendia efetuar a
desapropriação de parte restante da fazenda, com tins a realização de um assentamento
do Movimento Sem Terra (MST), os indígenas decidiram ocupar as demais extensões
territoriais justamente na área não demarcada, que totaliza 3.378 ha e 50.500
2.2.1. Esclarecemos que quanto ao item bí), a área não demarcada ocupada pela
comunidade indígena Guarani totalizava 3.378 ha c 50.500 m2;
2.3. Em atenção ao item c), informamos que como todo o imóvel estava ocupado, tanto
a área demarcada quanto a área não demarcada, conclui-se que as áreas de reserva legal
estavam ocupadas também.
3. Ressaltamos que, os itens "a" e "ai" foram levantados em conformidade com os
arquivos deregistro das terras indígenas e os itens "b", "bl" e "c" foram coletados com a
comunidade indígena da Terra Indígena Cerrito.
Portanto, a área de 1.950,9806 ha da propriedade objeto do lançamento era terra
indígena já demarcada ao tempo do fato gerador e estava ocupada pelos índios (matrícula 8.168
do Livro 2 do Registro de Imóveis da Comarca de Eldorado – MS, e-fls. 661).
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.191 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720569/2012-36

Além disso, forma-se a convicção de a área restante da propriedade (área não
demarcada) também estar ao tempo do fato gerador invadida pelos indígenas, em face da
informação coletada pela FUNAI com a comunidade indígena da Terra Indígena Cerrito, a atrair
a interpretação decorrente dos já mencionados Nota PGFN/CRJ n° 08/2018, e PARECER SEI No
3/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, aprovado pelo Despacho n° 347/2020/PGFN-ME do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
Por conseguinte, a integralidade do lançamento não subsiste, restando prejudicada
a análise das demais questões suscitadas pela recorrente.
Intimação. As intimações devem seguir a legislação de regência, não sendo
cabível a intimação em endereço do procurador do recorrente. Inteligência extraída da Súmula n°
110 do CARF:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes:
1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014; 2402-006.114, de
04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de 23/04/2014; 9101-
003.049, de 10/08/2017.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR AS
PRELIMINARES e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 701
DF CARF MF
Original